Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719888-98.2021.8.07.0003 APELADO: JOB RODRIGUES DE FREITAS APELANTE: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Ante o falecimento da parte autora/apelada (certidão de óbito de id 31980862), DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, nos termos dos artigos 313, §§1o e 2o e 689, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intimem-se as advogadas subscritoras da petição de id 31980863 para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam a habilitação do espólio ou dos sucessores (art. 110, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator